Tribunal: TJSP
Processo: 3004275-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Agravada portadora de Linfoma de Hodgkin – Pretensão ao fornecimento gratuito do medicamento Brentuximabe Vedotina – Decisão que concede a antecipação de tutela, para a dispensa do remédio no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 com teto de R$1.000.000,00 – Possibilidade de cominação de multa diária – Adoção do princípio da razoabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Agravada portadora de Linfoma de Hodgkin – Pretensão ao fornecimento gratuito do medicamento Brentuximabe Vedotina – Decisão que concede a antecipação de tutela, para a dispensa do remédio no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 com teto de R$1.000.000,00 – Possibilidade de cominação de multa diária – Adoção do princípio da razoabilidade para redução do valor – Recurso parcialmente provido